Tribunal: STF
Processo: RE 84166
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-09-11
Data de publicação: 1976-09-11

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO. HONORARIOS DE ADVOGADO. TEM COMO BASE A DIFERENÇA
ENTRE O VALOR DA OFERTA E AQUELE FIXADO AFINAL, EM NADA INFLUINDO A
COMPLEMENTAÇÃO DA OFERTA PARA ENSEJAR A IMISSAO VESTIBULAR NA POSSE.
II. EXEGESE DOS ARTS. 27, PARAGRAFO 1, DO DECRETO-LEI N. 3.365/41, E
3 DO DECRETO-LEI N. 1.075/70. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL. III. RECURSO NÃO CONHECIDO.